Tribunal: TJMT
Processo: 1041046-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041046-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Previdência privada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILA APARECIDA MARTINS - CPF: 847.839.581-49 (APELADO), WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS - CNPJ: 34.053.942/0001-50 (APELANTE), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA COMO DEPENDENTE DO
DE CUJUS
PELO INSS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, DESDE QUE PRECEDIDO DO APORTE NECESSÁRIO AO CUSTEIO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PELO PARTICIPANTE (TEMA 907, STJ) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido.”
( REsp 1435837/RS , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

In casu
, deverá a demandante, previamente ao recebimento da suplementação pretendida, custear o aporte necessário para a sua permanência no plano, sob pena de se caracterizar manifesto enriquecimento sem causa, em detrimento dos demais participantes que, com exatidão, contribuíram para o custeio dos benefícios de seus dependentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Pedido de Pensão por Morte de Companheiro c/c Cobrança de Valores Retroativos no 1041046-11.2021.8.11.0041, ajuizada por PRISCILA APARECIDA MARTINS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR à requerida que proceda a inclusão da autora como beneficiária de Wilson Bom Despacho do Carmo em seu plano de previdência privada, devendo, por conseguinte, pagar à requerente 50% do valor correspondente à pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo.

Sobre os valores retroativos deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, tendo com termo inicial o requerimento administrativo.

CONDENO a requerida, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.”
(Id. 236173361).

Nas razões de Id. 236683190, a apelante, em preliminar, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

No mérito, em síntese, argumenta a impossibilidade de concessão do benefício nos moldes pleiteados pela apelada, se fazendo necessária a observância dos temas 907, 955 e 1021 do STJ.

Aduz que no Tema 1.021 fixado pelo STJ há o esclarecimento de que a apuração dos valores a título do correspondente custeio necessita ser fundada em estudo técnico atuarial.

Narra que o regulamento aplicável a hipótese é aquele vigente ao tempo do fato, qual seja, o falecimento do participante e que, em caso de eventual procedência, a apelada deve proceder com o necessário custeio adicional de sua quota parte, sob pena de prejuízo financeiro à apelante.

Prossegue afirmando que o fato de a apelada perceber o benefício de pensão pago pelo INSS não significa, necessariamente, que ela gozará do benefício de suplementação de pensão pago pela apelante.

Argumenta que a imposição fixada em sentença rompe com o equilíbrio econômico-financeiro do plano.

Assevera que os termos contratuais devem ser observados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da apelada.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, acaso mantido o pagamento do benefício complementar, seja a apelada obrigada em realizar a recomposição da reserva matemática.

Contrarrazões apresentadas no Id. 236173371, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Cerceamento de defesa.

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada, uma vez que o Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente e desconsiderou a produção de prova pericial.

No ponto, coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda e a existência dos elementos necessários ao julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova pericial pretendida pela apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, dessa forma, não caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelada, conviveu em regime de união estável com Wilson Bom Despacho do Carmo no período compreendido entre 10/06/2014 até 17/03/2021, data do óbito do convivente.

Aduziu que seu companheiro era funcionário da empresa Petrobrás Distribuidora S/A, contribuindo com o fundo de previdência complementar Petros, ao passo que sua qualidade de convivente foi reconhecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, porém, negado a concessão do benefício complementar, sob o argumento de que não compunha o rol de beneficiários inscritos na fundação pelo
de cujus
.

Em defesa, a apelante aduz que para a concessão do benefício, se faz necessária a recomposição da reserva matemática, bem como que a concessão da pensão junto ao INSS não garante, necessariamente, o gozo do benefício de suplementação de pensão pago pela apelante, ao passo que os termos fixados em contrato pelo beneficiário devem ser preservados, sob pena de romper o equilíbrio econômico-financeiro do plano previdenciário e configurar enriquecimento sem causa.

A sentença julgou procedente o pleito inicial, determinando que a apelante proceda a inclusão da apelada como beneficiária de Wilson Bom Despacho do Carmo em seu plano de previdência privada, com o pagamento em favor da recorrida de 50% do valor correspondente à pensão por morte.

Desta sentença se insurge a parte ré/apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que através dos documentos acostados à inicial, a autora conseguiu comprovar sua qualidade de convivente com o
de cujus
(Id. 236173714), oportunidade em que teve concedida pelo INSS a pensão por morte deixada pelo Sr. Wilson Bom Despacho do Carmo, além de ter sido habilitada pela recorrente para percepção de crédito intitulado
“pecúlio por morte”
(Id. 236173715).

Desse modo, uma vez comprovado o vínculo de união estável com o participante, não merece prosperar a negativa perpetrada pela acionada, pelo simples argumento de que a autora não fora previamente cadastrada como dependente do falecido.

Sobre a questão dirimida no presente caderno processual, resta clara a disposição contida no art. 5o do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras (Id 236173730):

“Artigo 5o - São Beneficiários do Participante e do Participante Assistido os seus dependentes, como tal definidos pela legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 e seus parágrafos.”

Outrossim, é entendimento no Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de inclusão posterior do dependente econômico do participante falecido, para fins de percepção do respectivo benefício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO NO PLANO. INDICAÇÃO. OMISSÃO. COMPANHEIRA. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. 5o da Lei no 9.278/1996), ou na sentença judicial declaratória. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a autora vivia em união estável como o ex-participante demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
( AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)

No mesmo sentido, a Corte Cidadã consagra que a Previdência Privada não perde o caráter social inerente à Previdência Pública Geral, por decorrer de avença firmada entre particulares ( REsp 844522 - Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA - QUARTA TURMA - DJ 16/04/2007)

Dito isso, resta indene de dúvidas que a parte autora, ora apelada, logrou êxito em comprovar sua condição de dependente do
de cujus
, fazendo jus, portanto, à percepção da suplementação do benefício por morte perseguido, desde o dia do falecimento do seu ex-companheiro.

Nesse trilhar, cumpre ressaltar que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a previdência complementar possui organização autônoma, nos termos do artigo 202, da CF/881 e artigo 1o da LC 109/20012, o que possibilita à entidade fechada de previdência privada a alterar seus regulamentos, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio.

A propósito, colaciona-se entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1435837/RS (Tema 907):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
( REsp 1435837/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 07/05/2019)

Logo, para fins de revisão do cálculo do benefício complementar (suplementação de pensão por morte), deve prevalecer o regulamento da época do preenchimento dos requisitos necessários para a sua obtenção.

In casu
, verifica-se que o
de cujus
se aposentou em 16/02/2016. Nessa perspectiva, a Resolução n.o 49/1997 (Id. 236173731) – que possibilita a inscrição de beneficiários para fins de recebimento de suplementação de pensão, mediante o correspondente aporte financeiro – é aplicável à recorrida, porquanto editada muito antes da aposentadoria do participante.

Nesta senda, a apelada faz jus à suplementação de pensão, porém condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.

Oportuno salientar que a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas deve se dar na fase de liquidação de sentença, por meio de perícia técnica contábil, perante o juízo de origem, após a apuração do montante para custear a integração da parcela postulada.

Importante frisar que o participante do plano de previdência privada tem a faculdade de restabelecer ou não a reserva matemática. Portanto, cabe à autora, ora recorrida, optar se quer ou não integralizar a diferença apurada, mesmo que essa lhe seja onerosa.

Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARADIGMA. APLICABILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva da Patrocinadora. Mostra-se sedimentado o entendimento na Jurisprudência pátria de que, em razão da natureza jurídica distinta entre o fundo de aposentadoria complementar e daquele que o efetiva monetariamente, não há motivos para a inclusão da patrocinadora no polo passivo da presente demanda. 2. Parcelas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho. Recentemente, o egrégio STJ firmou entendimento quanto ao ponto, no julgamento do Resp n. 1.312.736-RJ (Tema 955), entendendo que "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." 3. Hipótese de modulação dos efeitos da referida decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005), por se tratar de demanda ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, bem como por haver manifesto interesse do participante. 4. Possibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, porém condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial a ser realizado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70071452668. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.a Câmara Cível. Julgado em 05/04/2019. Publicado no DJE em 09/04/2019 – sem grifo no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARADIGMA. APLICABILIDADE. 1. Parcelas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho. Recentemente, o egrégio STJ firmou entendimento quanto ao ponto, no julgamento do Resp n. 1.312.736-RJ (Tema 955), entendendo que "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." 2. Hipótese de modulação dos efeitos da referida decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005), por se tratar de demanda ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, bem como por haver manifesto interesse do participante. 3. Possibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, porém condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial a ser realizado. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70060773256. Rel. Desa. Isabel Dias Almeida. 5.a Câmara Cível. Julgado em 05/04/2019. Publicado no DJE em 09/04/2019- sem grifo no original).

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para o fim de determinar que o recálculo do benefício seja condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pela parte autora/apelada, dos valores apurados mediante estudo técnico atuarial, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024